Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUALIFICADA. ATENUANTE. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Considerando que a vítima, em juízo, narrou a ocorrência da agressão, o que foi corroborado pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais, a condenação deve ser mantida.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes de ambas as Turmas que compõem a 3a Seção da Corte, alterou sua jurisprudência para entender que, confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.